Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600030-09.2024.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA NEGATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA PAGA. CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA DO PARTIDO UNIÃO BRASIL DE
APUCARANA/PR interpôs recurso eleitoral contra decisão do Juízo da 28ª Zona
Eleitoral, que indeferiu medida liminar e declinou da competência da Justiça Eleitoral
para processar e julgar representação eleitoral que visava à apuração de
propaganda eleitoral extemporânea negativa.
2. A representação foi ajuizada em desfavor de Larissa Mariane Camargo Nunes,
sob a alegação de veiculação de vídeo em redes sociais (Instagram e Facebook)
com conteúdo inverídico e ofensivo ao pré-candidato Rodolfo Mota, associando-o a
regimes históricos de segregação racial, como o apartheid e o nazismo.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso, com
o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral e o retorno dos autos à
origem
para
regular
processamento
do
feito
ou,
alternativamente,
pela

Num. 44476833 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011505400000043420049
Número do documento: 25042712011505400000043420049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:56:44
improcedência da representação, considerando a postagem dentro dos limites da
liberdade de expressão e sem comprovação de impulsionamento pago.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Justiça Eleitoral é competente
para julgar a representação, considerando a natureza da publicação impugnada; e
(ii) saber se a postagem em questão configura propaganda eleitoral extemporânea
negativa paga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar representações que
versem sobre propaganda eleitoral irregular, nos termos da legislação eleitoral
vigente, especialmente quando a conduta analisada possui potencial de interferência
no equilíbrio do pleito.
6. No caso dos autos, a veiculação de vídeo supostamente associando o pré-
candidato a regimes de segregação racial e discriminação, com conteúdo
potencialmente prejudicial à sua imagem, caracteriza ato de natureza eleitoral,
atraindo a competência da Justiça Eleitoral.
7. A liberdade de expressão, garantida con

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600030-09.2024.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 29/04/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600030-
09.2024.6.16.0028, que indeferiu a medida liminar requerida e declarou a incompetência deste Juízo
Especializado e, por consequência, determino a remessa dos autos ao Distribuidor da Justiça
Comum Estadual para que seja distribuído a uma das Varas Cíveis da Comarca de Apucarana.
(Representação proposta pelo Comissão Provisória do Partido União Brasil de Apucarana - PR,
(CNPJ do Partido Social Liberal) em face de Larissa Mariane Camargo Nunes alegando em suma
que a Recorrente possui em seu quadro de filiados o Sr. Rodolfo Mota, o qual é pré-candidato à
Prefeitura de Apucarana - tido como fato público e notório, eis que noticiado pelas mídias locais -
e está em primeiro lugar nas pesquisas do município. Que a representada praticou, em tese, o
ilícito, em 17 de abril de 2024 ao ter veiculado em seus perfis nas redes sociais Instagram e
Facebook, uma montagem (reels) na qual utiliza vídeo na integra extraído de publicação do perfil
do pré-candidato à Prefeitura de Apucarana e o relaciona a notícias sobre apertheid na África do
Sul, Hitler, Alemanha nazista, leis antimiscigenação, Ku Klux Klan e Leis Jim Crow - claramente
descontextualizando sua fala e publicando conteúdo inverídico e com grave ataque à honra de
Rodolfo Mota. (imagem com título Apartheid seguida do conceito; Texto: As leis de Nuremberg
foram aprovadas (...); Imagens: A segregação social refere-se (...) Guerra Civil e fim da escravidão
(...); Formação da Ku Klux Klan e as leis Jim Crow; O que é significado da segregação; seguida de
mensagem: Pessoas em situações de rua não são dejetos, não devem ser descartados. Quando se
fala de "separar o joio do trigo", fala-se de Segregação! Política separatista não é política para
Todos! Abram os olhos pra esse tipo de político; Alega orna-se ainda mais grave em razão de ela
ter impulsionado o vídeo de propaganda antecipada negativa ora em comento, em que não há outro
objetivo exceto macular a honra e imagem do pré-candidato perante os eleitores de Apucarana,
objetivando que sua falaciosa relação com políticas de segregação racial e social cheguem ao
conhecimento do maior número possível de pessoas na internet - portanto, também veiculando
propaganda eleitoral irregular.(recurso com pedido de concessão da tutela recursal de urgência,
inaudita altera pars, para determinar ao Facebook e Instagram a imediata exclusão das postagens
encontradas nos links, sob pena de multa). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIÃO BRASIL - UNIÃO (Comissão Provisória Municipal de
Apucarana PR) (RECORRENTE)

FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - APUCARANA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
LARISSA MARIANE CAMARGO NUNES (RECORRIDO)
TERENCE CESAR PENHARBEL (ADVOGADO)
HENRIQUE GERMANO DELBEN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44476833
27/04/2025
12:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44476833 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011505400000043420049
Número do documento: 25042712011505400000043420049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:56:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.715

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600030-09.2024.6.16.0028 – Apucarana –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
RECORRENTE: UNIÃO BRASIL - UNIÃO (Comissão Provisória Municipal de Apucarana PR)
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
RECORRIDO: LARISSA MARIANE CAMARGO NUNES
ADVOGADO: TERENCE CESAR PENHARBEL - OAB/PR48094
ADVOGADO: HENRIQUE GERMANO DELBEN - OAB/PR51159-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA NEGATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA PAGA. CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA DO PARTIDO UNIÃO BRASIL DE
APUCARANA/PR interpôs recurso eleitoral contra decisão do Juízo da 28ª Zona
Eleitoral, que indeferiu medida liminar e declinou da competência da Justiça Eleitoral
para processar e julgar representação eleitoral que visava à apuração de
propaganda eleitoral extemporânea negativa.
2. A representação foi ajuizada em desfavor de Larissa Mariane Camargo Nunes,
sob a alegação de veiculação de vídeo em redes sociais (Instagram e Facebook)
com conteúdo inverídico e ofensivo ao pré-candidato Rodolfo Mota, associando-o a
regimes históricos de segregação racial, como o apartheid e o nazismo.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso, com
o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral e o retorno dos autos à
origem para regular processamento do feito ou, alternativamente, pela

Num. 44476833 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011505400000043420049
Número do documento: 25042712011505400000043420049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:56:44
improcedência da representação, considerando a postagem dentro dos limites da
liberdade de expressão e sem comprovação de impulsionamento pago.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Justiça Eleitoral é competente
para julgar a representação, considerando a natureza da publicação impugnada; e
(ii) saber se a postagem em questão configura propaganda eleitoral extemporânea
negativa paga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar representações que
versem sobre propaganda eleitoral irregular, nos termos da legislação eleitoral
vigente, especialmente quando a conduta analisada possui potencial de interferência
no equilíbrio do pleito.
6. No caso dos autos, a veiculação de vídeo supostamente associando o pré-
candidato a regimes de segregação racial e discriminação, com conteúdo
potencialmente prejudicial à sua imagem, caracteriza ato de natureza eleitoral,
atraindo a competência da Justiça Eleitoral.
7. A liberdade de expressão, garantida constitucionalmente, não é absoluta, sendo
vedada a divulgação de informações inverídicas ou descontextualizadas que
possam comprometer a lisura do processo eleitoral, conforme estabelece o artigo 9º-
C da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
8. Para configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa, faz-se necessária
a comprovação de pedido explícito de não voto ou de impulsionamento pago, nos
termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
9. No caso concreto, a análise das postagens impugnadas não revelou elementos
que configurem propaganda eleitoral antecipada negativa, pois não se identificou
pedido explícito de não voto nem houve comprovação de impulsionamento pago do
conteúdo.
10. Precedentes do TSE estabelecem que a mera crítica política, ainda que
veemente, não configura propaganda eleitoral antecipada ilícita, salvo quando
extrapolados os limites da liberdade de expressão de forma a comprometer a honra
ou a imagem do pré-candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso eleitoral conhecido e provido para reformar a decisão de primeiro grau,
reconhecendo-se a competência da Justiça Eleitoral para julgar a demanda. No
mérito, com fundamento na teoria da causa madura, julga-se improcedente a
representação eleitoral.

Num. 44476833 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011505400000043420049
Número do documento: 25042712011505400000043420049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:56:44
Tese de julgamento: "A Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar
representações eleitorais sobre propaganda irregular. A liberdade de expressão
abrange críticas políticas, mas não autoriza a veiculação de informações inverídicas
ou descontextualizadas. A configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa
exige a comprovação de pedido explícito de não voto ou de impulsionamento pago,
o que não se verificou no caso concreto."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, artigo 36.
Resolução nº 23.610/2019 do TSE, artigos 9º-C e 22.
Código Eleitoral, artigo 219.
Código de Processo Civil, artigo 1.013, § 3º, I.
Jurisprudência relevante citada
TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060040842, Min. Benedito Gonçalves, DJE
11/06/2024.
TSE, AgRg no REsp nº 0600489-73.2018.6.10.0000, Min. Luís Roberto Barroso,
julgado em 12/12/2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, para
julgar improcedente a representação, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral com pedido de concessão de tutela recursal de urgência, interposto
pela COMISSÃO
EXECUTIVA
PROVISÓRIA
DO
PARTIDO
UNIÃO
BRASIL
DE
APUCARANA/PR contra a decisão proferida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral, por meio da qual
indeferiu a medida liminar requerida e declinou da competência desta Justiça Eleitoral para
processar e julgar a presente Representação Eleitoral, proposta pela agremiação para apurar a
veiculação de propaganda eleitoral extemporânea negativa acerca do pré-candidato à
Prefeitura RODOLFO MOTA, veiculada por LARISSA MARIANE CAMARGO NUNES nas suas
redes sociais Instagram e Facebook.

Num. 44476833 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011505400000043420049
Número do documento: 25042712011505400000043420049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:56:44
Em suas razões recursais (ID 43859702), afirma o recorrente que é fato público e notório que
RODOLFO MOTA é pré-candidato à Prefeitura de Apucarana, o qual vem praticando atos
legítimos de pré-campanha, sobretudo por meio de publicações em suas redes sociais, com
postagens de vídeos com seus posicionamentos pessoais sobre questões políticas. Afirma que o
ilícito reside no fato de que a recorrida, em 17/04/2024, veiculou em suas redes sociais no
Instagram e no Facebook uma montagem, na qual utiliza-se de um vídeo integralmente extraído
de publicação realizada no perfil de Rodolfo, relacionando-o ao Apartheid, à Hitler, à Alemanha
nazista, às leis antimiscigenação, ao Ku Klux Klan e às Leis Jim Crow, claramente
descontextualizado de sua fala, caracterizando-se como conteúdo inverídico e com grave ataque
à honra do pré-candidato. Prossegue afirmando que é evidente o conteúdo eleitoral das
postagens e, ainda mais grave, o fato de ter sido impulsionado com o nítido intuito de macular a
honra e a imagem do pré-candidato perante o eleitorado de Apucarana. Quanto ao periculum in
mora alega que as veiculações atingem a sua pré-campanha e, por consequência, podem
desequilibrar a disputa eleitoral.
Pugnou pela concessão da tutela antecipada de urgência, consistente na determinação de
imediata remoção do conteúdo, com fixação de multa diária para o caso de descumprimento, nos
termos do artigo 497 do CPC, aplicado de maneira subsidiária.
Houve a apresentação de contrarrazões por parte da recorrida, afirmando que a publicação não
apresenta conteúdo eleitoral e está dentro dos limites da liberdade de expressão.
O pedido liminar de remoção do conteúdo foi indeferido.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo provimento do recurso,
reconhecendo-se a competência da Justiça Eleitoral, determinando-se o retorno dos autos à
origem para regular processamento do feito. Ou, entendendo este TRE que a causa está madura,
manifestou-se pela improcedência da demanda, considerando que a postagem de Larissa
Mariane Camargo Nunes, embora enfática, não configura abuso ou distorção que compromete o
debate público, estando dentro dos limites da liberdade de expressão e que não houve
comprovação de impulsionamento pago.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, mister o conhecimento do recurso eleitoral
interposto.
II. Na origem, foi proposta a presente representação eleitoral pela Comissão Provisória do Partido
União Brasil de Apucarana em face de Larissa Mariane Camargo Nunes, sob a alegação de que
esta teria veiculado propaganda eleitoral irregular e antecipada em suas redes sociais no
Instagram e Facebook. A postagem seria um vídeo com conteúdo inverídico e ofensivo contra a
honra de Rodolfo Mota, então pré-candidato ao cargo de Prefeito. O vídeo em questão faria uma
associação entre Rodolfo e temas ligados ao apartheid, nazismo e Ku Klus Klan,
descontextualizando suas falas, com montagens e cujo objetivo seria prejudicar a sua imagem.

Num. 44476833 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011505400000043420049
Número do documento: 25042712011505400000043420049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:56:44
Ainda, alegou-se, na inicial, que o conteúdo foi impulsionado por Larissa, ampliando o alcance da
propaganda eleitoral negativa. Deste modo, teria havido ofensa ao contido no artigo 36 da Lei nº
9.504/97, que proíbe propaganda eleitoral antes de 15 de agosto do ano da eleição. Também, há
citação ao artigo 22 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, que veda propaganda que caluniar,
injuriar ou difamar qualquer pessoa.
O Juiz de primeira instância indeferiu o pedido liminar de remoção do conteúdo e declarou a
incompetência da Justiça Eleitoral para julgar o caso, determinando a remessa dos autos à
Justiça Comum Estadual de Apucarana. Entendeu, na ocasião, que a postagem de Larissa não
configurou propaganda eleitoral antecipada e que não ultrapassou os limites da liberdade de
expressão. Ademais, considerou que não havia provas de impulsionamento pago do conteúdo.
Assim, o recorrente requer a reforma da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, para o fim
de que seja concedida a tutela de urgência para determinar ao Facebook e Instagram a imediata
exclusão das postagens, sob pena de multa. No mérito, requer que a decisão seja reformada,
reconhecendo-se a competência da Justiça Eleitoral e devolvendo os autos ao Juízo de origem
para regular processamento.
Nesta instância, o pedido liminar de remoção do conteúdo foi indeferido, porque ausentes os
requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência, como a probabilidade do direito e o
perigo de dano, na medida em que a postagem, em análise perfunctória, não desrespeitou as
regras eleitorais, bem como pela ausência da prova do alegado impulsionamento.

II.i. Competência da Justiça Eleitoral:
O recorrente justifica que a competência da Justiça Eleitoral reside na ocorrência de propaganda
eleitoral antecipada, sob o fundamento de que a postagem de Larissa Mariane Camargo Nunes,
ao associar Rodolfo Mota a temas negativos como apartheid e nazismo, configura uma tentativa
de macular sua imagem perante o eleitorado, caracterizando propaganda eleitoral irregular antes
do período permitido pela legislação.
O partido sustenta que o vídeo divulgado por Larissa descontextualiza falas de Rodolfo Mota e as
relaciona a temas históricos de segregação e discriminação, disseminando conteúdo inverídico
com o objetivo de prejudicar sua imagem. Assim, defende que a divulgação de informações falsas
ou distorcidas com o intuito de influenciar o eleitorado é um dos pontos que atraem a
competência da Justiça Eleitoral para coibir tais práticas.
Assiste razão ao recorrente quanto à competência desta Justiça Eleitoral para análise da
demanda.
Efetivamente, a divulgação de um vídeo com conteúdo supostamente ofensivo e inverídico contra
um pré-candidato, conforme narrado na representação eleitoral, configura um ato com clara
natureza eleitoral. A publicação em questão, ao disseminar informações potencialmente
prejudiciais à imagem do pré-candidato, visa influenciar a percepção do eleitorado e,
consequentemente, o processo eleitoral.

Num. 44476833 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011505400000043420049
Número do documento: 25042712011505400000043420049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:56:44
Diante disso, a competência para apreciar tais fatos reside na Justiça Eleitoral, uma vez que a
legislação eleitoral vigente atribui a essa Especializada a responsabilidade por julgar condutas
que possam afetar a lisura e a legitimidade das eleições. A atuação da Justiça Eleitoral, nesse
contexto, é fundamental para garantir a igualdade de condições entre os candidatos, coibir
práticas abusivas e assegurar o livre exercício do voto.
O recorrente visa o provimento do recurso eleitoral, buscando a reforma da decisão proferida,
com o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de possibilitar o regular processamento do
feito, o que implicaria na reabertura da instrução processual e, consequentemente, na
oportunidade de produção de novas provas e realização de outros atos processuais pertinentes.
Contudo, a questão deve ser superada e, com fundamento na teoria da causa madura, passa-se
a analisar o mérito do recurso, diante do efeito devolutivo em profundidade do recurso eleitoral
(art. 219 do Código Eleitoral c/c art. 1013, § 3º, I, do Código de Processo Civil), uma vez que o
processo encontra-se em condições de imediato julgamento.

II.ii. Mérito:
No mérito, a alegação da recorrente é de que que Larissa Mariane Camargo Nunes praticou
propaganda eleitoral negativa ao associar o pré-candidato Rodolfo Mota a regimes de segregação
racial e outros temas controversos por meio de uma montagem em vídeo, com suposto
impulsionamento de conteúdo negativo.
Por sua vez, a defesa da representada argumenta que a publicação constitui uma crítica política
legítima, amparada pela liberdade de expressão, e que não houve pedido explícito de voto ou
intenção de influenciar o eleitorado de forma ilegal e que não houve impulsionamento do
conteúdo.
De início, é importante salientar que, com a realização do pleito em 2024, o pedido de remoção
do conteúdo resta prejudicado, remanescendo tão somente a análise pertinente à aplicação de
multa por eventual propaganda eleitoral negativa impulsionada.
Sobre o tema da propaganda antecipada, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de
oportunidades entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é
permitida a partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$ 5.000,00 a
R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do referido prazo legal.
Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política, houve a redução do
período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar o rigor com a realização da
chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de modo expresso a realização de
determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas ilícitas.
Tratando-se de propaganda eleitoral negativa, sua caracterização exige "o pedido explícito de
não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou
divulgue fato sabidamente inverídico”. (TSE Recurso Especial Eleitoral nº060040842, Acórdão,

Num. 44476833 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011505400000043420049
Número do documento: 25042712011505400000043420049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:56:44
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 11/06/2024 - grifamos).
Neste contexto, importante consignar que a desinformação é totalmente vedada e combatida pela
Justiça Eleitoral, seja no período pré-eleitoral, seja no período eleitoral propriamente dito, com o
fim de evitar a divulgação de fatos inverídicos ou descontextualizados que possam causar
desequilíbrio à disputa, bem como para assegurar a higidez do processo eleitoral, conforme
estabelece o artigo 9º-C da Resolução nº 23.610/2019 do TSE:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo
sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido
gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar,
substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake).
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura abuso
do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social, acarretando a
cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das responsabilidades nos
termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras
medidas cabíveis quanto à irregularidade da propaganda e à ilicitude do conteúdo.
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Assim, no conflito entre a liberdade de expressão e a divulgação de informações negativas,
descontextualizadas, a divulgação de conteúdos durante o período de propaganda eleitoral deve
ser feita com responsabilidade e com o mínimo de segurança acerca da veracidade daquilo que é
divulgado, sob pena de prejudicar a análise e a decisão dos eleitores sobre os candidatos em
disputa. A livre manifestação do pensamento não pode ser considerada um direito absoluto.
Importante esclarecer que, segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para se
caracterizar a propaganda antecipada, após “Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda,
deve-se observar três parâmetros alternativos para concluir pela existência de propaganda
eleitoral antecipada ilícita: (i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos (TSE, AgRg no REsp nº 0600489-73.2018.6.10.0000, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 12/12/2019).
Ademais, conforme disposto na decisão liminar previamente indeferida por este Relator, no que
tange especificamente à propaganda eleitoral disseminada através da internet, o artigo 57-J da
referida Lei das Eleições estabelece, de forma expressa, que a competência para a sua
regulamentação é atribuída ao TSE. Desse modo, o Tribunal Superior Eleitoral desempenha um
papel fundamental na definição dos parâmetros e critérios que devem orientar a propaganda

Num. 44476833 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011505400000043420049
Número do documento: 25042712011505400000043420049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:56:44
eleitoral veiculada na internet, visando garantir a lisura do processo eleitoral e o equilíbrio entre os
candidatos.
Nesses termos, a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, com suas alterações posteriores, é o ato
normativo a contemplar a regulamentação sobre a propaganda eleitoral, dentre tantas
propagandas possíveis, regula também a divulgação pela internet, que é o caso dos autos.
No caso em tela, a discussão envolve a publicação e divulgação de mensagens, nas mídias
sociais da internet, por pessoa (recorrida) que, pelo que se infere dos autos, não é pré-candidata,
não integra partido político, e teria publicado os vídeos amparada pelo direito à livre manifestação
do pensamento.
Adota-se, na Justiça Eleitoral, como princípio no enfrentamento das questões envolvendo
liberdade de expressão na internet a regra da menor interferência possível no debate
democrático.
Não obstante isso, mesmo o direito à livre manifestação do pensamento não é absoluto, sendo
passível de limitação em hipóteses expressas, conforme se verifica do artigo 27, § 1º da referida
resolução.
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A) . ( Vide, para as Eleições de 2020, art.
11, inciso II, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou
a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou
candidato ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate
democrático, são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)"

No contexto do processo, o artigo 27, § 1º, encontra aplicabilidade, mesmo na ausência da figura
formal de um candidato. Isso porque, embora o termo "candidatura" seja estritamente atribuído
após o registro formal, a interpretação pode ser estendida para abarcar situações em que um
filiado se apresenta como pré-candidato. Essa postura atrai a incidência da norma prevista no
artigo mencionado.
Portanto, a pré-candidatura se insere no campo da regulação eleitoral, especialmente no que
tange à propaganda eleitoral antecipada. A manifestação do filiado como pré-candidato, a
despeito da ausência de registro, configura uma antecipação do processo eleitoral, justificando a
aplicação das normas que visam garantir a isonomia e a legitimidade do pleito.

Num. 44476833 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011505400000043420049
Número do documento: 25042712011505400000043420049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:56:44
Sob a ótica da primeira parte do § 1º do artigo 27, que trata da ofensa à honra ou à imagem do
pré-candidato, não se constata nos vídeos e mensagens divulgadas pela recorrida elementos que
configurem ataque à honra de Rodolfo Mota. A análise do conteúdo das publicações não revela
imputações ofensivas, caluniosas ou difamatórias que maculem a reputação ou a dignidade do
pré-candidato.
As mensagens e vídeos, mesmo que possam ser interpretados como críticas à atuação política
do recorrente, não contêm expressões injuriosas ou afirmações inverídicas que atinjam sua honra
subjetiva ou objetiva. A liberdade de expressão, garantida constitucionalmente, permite a
manifestação de opiniões e críticas, desde que não se extrapolem os limites da legalidade, como
ocorre no presente caso.
É importante ressaltar que a liberdade de expressão, garantida pela Constituição, permite a
manifestação de opiniões e críticas, mesmo que contundentes, desde que não se utilizem de
inverdades ou se incorra em excessos que configurem crimes contra a honra.
No presente caso, as manifestações em análise, embora possam ser vistas como desagradáveis
pelo recorrente, estão protegidas pelo manto da liberdade de expressão e não configuram
qualquer ilícito civil ou criminal.
Não se vislumbra nos vídeos e mensagens qualquer ofensa à honra ou à imagem do recorrente
que justifique a aplicação das sanções previstas na legislação eleitoral. Veja-se:

Na mensagem veiculada nas redes sociais no Instagram e no Facebook da recorrida, tem-se por
primeiro o vídeo integralmente extraído de publicação realizada no perfil do pré-candidato
Rodolfo, em que ele expõe ideias políticas, dentre elas a questão das pessoas de rua e aduz que
"é preciso separar o joio do trigo". Em seguida, a postagem faz menção à ideia de segregação e
passa a transmitir vídeos referentes ao Apartheid, à segregação de judeus na Alemanha nazista,
às leis antimiscigenação, ao Ku Klux Klan e às Leis Jim Crow. Na postagem, ainda, há a seguinte
inscrição: "Pessoas em situação de rua não são dejetos, não devem serem
descartados. Quando
fala-se de “separar o joio do trigo”, fala-se de
SEGREGAÇÃO! Política separatista não é política para TODOS!
Abram os olhos pra esse tipo de político."

Embora a postagem faça menção a uma interpretação das ideias expostas pelo pré-candidato,
extraindo-se que o comentário sobre as pessoas de rua indica a intenção de segregação, e, com
isso, associando-se a fatos históricos negativos, não se pode inferir que houve ataque à honra do
filiado do representante. Não se atribui na mensagem qualquer pecha ou adjetivo diretamente ao
pré-candidato. Durante as mensagens não há menção ao nome ou a figura do pré-candidato, não

Num. 44476833 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011505400000043420049
Número do documento: 25042712011505400000043420049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:56:44
se configurando ataque à honra". Apesar da postagem mencionar uma interpretação das ideias
do pré-candidato, concluindo que o comentário sobre as pessoas em situação de rua indica
intenção de segregação, associando-o a fatos históricos negativos, não se pode deduzir que
houve ataque à honra do filiado do representante. A mensagem não atribui qualquer defeito ou
adjetivo diretamente ao pré-candidato. Ademais, durante as mensagens não há menção ao nome
ou à imagem do pré-candidato, não configurando ataque à honra.
Como bem asseverou o Juiz Eleitoral:
"Note-se, entretanto, que os textos utilizados não imputam ao Pré-Candidato
qualquer ligação com os episódios, apenas tece críticas a sua própria fala quando
se refere a separar o joio do trigo, associando-a aos episódios históricos de
segregação de pessoas. Veja-se, ainda, que a postagem que veicula as imagens
não refere o nome de quem quer que seja, limitando-se a expressão genérica "esse
tipo de político"".

Portanto, não se constata ofensa à honra ou à imagem do pré-candidato. Nesse sentido, destaca-
se o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:
“O intuito evidente da publicação foi manifestar sua discordância com a retórica
empregada pelo pré-candidato, que, em seu entendimento, remeteria a discursos
historicamente excludentes e discriminatórios.
Ainda que tenham sido utilizadas referências a episódios históricos sensíveis, não
há deturpação do conteúdo original do candidato, tampouco imputação de fatos
inverídicos.
A publicação não edita ou altera a fala do pré-candidato, mas sim estabelece uma
relação interpretativa, dentro do espaço legítimo do debate político. Trata-se de um
juízo de valor da representada sobre a fala do então pré-candidato, expressão
protegida pela liberdade de expressão e pelo direito ao dissenso político.
Conforme a jurisprudência desta Corte, "a crítica política, ainda que incisiva, quando
baseada em temas de interesse público, não constitui ofensa à honra nem fato
inverídico, exceto quando há abuso ou deturpação da realidade" (TRE-PR. REl nº
060020745, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, PSESS 02/10/2024).
Ademais, observa-se que as publicações foram realizadas por uma cidadã comum,
devidamente identificada, que expressou seu posicionamento político em relação ao
discurso de um pré-candidato. Trata-se, portanto, de uma manifestação pessoal
sobre um tema de relevância pública, sem que se constate ofensa à honra ou à
imagem do pré-candidato, nem a divulgação de fatos sabidamente inverídicos.”

Além da questão previamente mencionada, o recorrente argumenta que a recorrida impulsionou
conteúdo de forma irregular, configurando propaganda antecipada e negativa paga, com o
objetivo de prejudicar a imagem e a reputação de Rodolfo perante o eleitorado.

Num. 44476833 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011505400000043420049
Número do documento: 25042712011505400000043420049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:56:44
O recorrente argumenta que a prática em questão não apenas fere os princípios da igualdade de
oportunidades entre os candidatos, mas também compromete a lisura e a integridade do
processo eleitoral como um todo. Defende que essa prática, portanto, deve ser coibida de forma
eficaz e exemplar, a fim de garantir a legitimidade das eleições e assegurar que o pleito eleitoral
reflita a vontade popular de maneira justa e imparcial.
Contudo, não há nos autos provas que demonstrem que o conteúdo em questão tenha sido pago
ou impulsionado. Uma análise minuciosa dos links mencionados nas petições do recorrente não
leva a essa conclusão. Não foram encontrados indícios de pagamento por divulgação ou de
qualquer tipo de impulsionamento artificial do conteúdo. A simples existência do conteúdo online,
por si só, não comprova que houve promoção paga ou impulsionamento indevido.
Novamente, importante citar a fundamentação do Juiz Eleitoral que bem apreciou a questão:
"Observe-se que, em relação à propaganda negativa, é vedado o impulsionamento
(§ 7º-A do art. 28 e § 3º do artigo 29, ambos da Resolução TSE n. 23.610/2019) e a
priorização paga de conteúdos (§ 7º-B, inciso I, do art. 28 da Resolução TSE n.
23.610/2019). Entretanto, não se evidencia do caso que as publicações da
Representada tenham sido impulsionados ou conteúdos com priorização paga. Ao
contrário, o que se evidencia é que é uma publicação isolada e descontextualizada
sem grande alcance. No ponto, cumpre frisar que, em consulta realizada por este
Magistrado no momento desta decisão na publicação efetuada no Instagram da
Representada, verifiquei que conta com 29 curtidas e 30 comentários, distante do
que se poderia esperar de um conteúdo impulsionado ou com prioridade paga.
Igualmente, os comentários por ela efetuados não tiveram grande alcance de
disseminação, como se conclui pelo mero exame dos prints colacionados nos autos.
Cumpre frisar que dos relatórios de impulsionamento carreados com a inicial (mov.
122298267), não é possível se precisar se referem-se ao conteúdo publicado pela
Representada ou pelo Pré-Candidato, na medida em que a publicação daquela foi
efetuada com a utilização do conteúdo publicado por este."

Quando da análise do pedido liminar, a fim de corroborar a declaração do Juiz Eleitoral, este
Relator também realizou uma verificação minuciosa dos links mencionados, não encontrando
nenhuma evidência de que o conteúdo tenha sido impulsionado ou pago. Essa análise reforça a
conclusão de que não houve disseminação paga ou promoção artificial do conteúdo em questão.
A Procuradoria Regional Eleitoral muito bem asseverou que:
“O relatório de captura de conteúdo da Verifact apenas demonstra a existência da
publicação nas plataformas Facebook e Instagram, sem fornecer indícios técnicos
ou evidências documentais que comprovem a realização de impulsionamento pago.
Além disso, a URL anexada na inicial encontra-se inacessível ou indisponível,
impossibilitando a verificação direta da alegação, o que fragiliza a fundamentação da
suposta irregularidade.”

Num. 44476833 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011505400000043420049
Número do documento: 25042712011505400000043420049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:56:44
Diante disso, analisando a postagem impugnada e tendo como norte hermenêutico a regra acima
mencionada, que privilegia a liberdade de expressão e o debate democrático, não vislumbra-se a
existência de conteúdo que desrespeite as regras eleitorais pertinentes para justificar a aplicação
de multa à recorrente, salientando-se que o pedido de retirada do conteúdo perdeu o objeto com
o advento das eleições de 2024.
Deste modo, não se verifica que a publicação tenha transbordado os limites da livre manifestação
do pensamento, e também porque, dos links apresentados pelo recorrente, não é possível extrair
que houve o alegado impulsionamento de conteúdo, na medida em que não há a indicação de
patrocínio, tampouco consta qualquer menção de propaganda paga na biblioteca de anúncios do
Instagram e do Facebook.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto pela COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA DO PARTIDO UNIÃO
BRASIL DE APUCARANA/PR, para o fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 28ª
Zona Eleitoral, reconhecendo-se a competência da Justiça Eleitoral para julgar e processar o feito
e, estando a causa madura, de ofício, JULGAR IMPROCEDENTE a presente Representação
Eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600030-09.2024.6.16.0028 - Apucarana -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - APUCARANA - PR - MUNICIPAL, UNIÃO BRASIL -
UNIÃO (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE APUCARANA PR) - Advogadas dos
RECORRENTES: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, BRUNA DE FARIAS
FERREIRA LEITE - PR57707 - RECORRIDA: LARISSA MARIANE CAMARGO NUNES - Advogados
do(a) RECORRIDA: TERENCE CESAR PENHARBEL - PR48094, HENRIQUE GERMANO DELBEN -
PR51159-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, para julgar
improcedente a representação, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44476833 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011505400000043420049
Número do documento: 25042712011505400000043420049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:56:44
SESSÃO DE 23.04.2025